Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700805-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA MOTA NERY AGRAVADO: ARIANE BATISTA DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CAMILA MOTA NERY, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Taguatinga, no PJe 0702709-13.2019.8.07.0007, Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão, em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, que indeferiu a impugnação que alegou excesso de execução e litigância de má fé por parte da exequente, ora agravada. Argumenta que a agravante foi condenada a pagar à agravante o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com correção monetária contada da seguinte forma: sobre R$ 500,00 (quinhentos reais) desde 31/05/2018; sobre R$ 1.000,00 (um mil reais), desde 30/06/2018; e sobre R$ 1.000,00 (um mil reais), desde 31/07/2018, pelo que se depreende da inicial. Os juros deverão correr a partir da citação, qual seja, 12/04/2019. A agravada, no Cumprimento de Sentença apresentou uma planilha de cálculo no valor de R$ 75.485,50 (setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão agravada para que os valores depositados em juízo sejam bloqueados até o julgamento final do presente agravo e no mérito declarar excesso de execução, condenação da exequente por litigância de má fé e a sua condenação em pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do excesso de execução. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A agravante é beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a decisão deverá prevalecer. O cumprimento de sentença foi recebido pelo Juízo a quo e determinado o seu encaminhamento à Contadoria Judicial, sendo realizado os cálculos e definido o valor a ser pago, tendo a ora agravante realizado o depósito. A exequente juntou aos autos ordinários as folhas dos cálculos apresentados, realizados no sítio do TJDFT, portanto, resta, da forma explicitada pelo Juízo, que houve um erro material, percebe-se que a exequente repetiu o valor devido em todas as linhas da planilha. Tanto é verdade que ela não questionou o valor apresentado pela contadoria e reconheceu que cometeu um erro. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito